Tribunal: TJMT
Processo: 1009737-22.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009737-22.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA CANDIDO DA SILVA - CPF: 000.739.241-99 (RECORRENTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em recurso inominado, reformou a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito, determinando a exclusão de restritivo e condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastro de restrição de crédito. A parte agravante sustenta que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais ultrapassa o razoável e penaliza excessivamente o banco, requerendo sua minoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado na decisão monocrática a título de indenização por danos morais, é excessivo e deve ser minorado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os precedentes jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais está em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais.

4. O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida, conforme o art. 944 do Código Civil.

5. A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

6. A revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando a importância arbitrada for exorbitante ou irrisória, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: 1. O valor da indenização por danos morais, fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais, não deve ser minorado quando não se mostrar exorbitante ou irrisório.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1009737-22.2024.8.11.0055

Agravante:
BANCO SAFRA S.A
.

Agravado:
ANDREIA CANDIDO DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANDREIA CANDIDO DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO SAFRA
S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, uma vez que não restou comprovado o efetivo pagamento da dívida.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais diante da prova da quitação do débito, e: a) declarar a inexistência do débito; b) determinar a exclusão do restritivo; e c) condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e sustentou que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais ultrapassa o razoável e penaliza excessivamente o banco. Requereu a retratação da decisão monocrática para minorar o valor do dano moral para R$ 2.000,00.

A parte reclamante apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que
que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais ultrapassa o razoável e penaliza excessivamente o banco.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que o valor arbitrado está conforme os precedentes das Turmas Recursais.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Quantum indenizatório do dano moral.
Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ: (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os au
tores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a
extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3
. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013) Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente o valor do restritivo de crédito (R$ 799,60), entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 6.000,00. Este valor está conforme os precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001106-88.2023.8.11.00
02, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023) (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
, bem como em observância à jurisprudência desta Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025